Tribunal: TJPA
Processo: 0801675-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801675-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PELO ADITAMENTO DA DENÚNCIA, QUE TERIA OCORRIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 384, § 4º DO CPP E NÃO NA FORMA IMPRÓPRIA,
PREVISTA NO ART.
569
DO
CPP
, COMO ENTENDIDO NOS AUTOS DO HC Nº
804535-11.2019.8.14.0000
:

NÃO CONFIGURADO
. AINDA QUE O ADITAMENTO TENHA ENSEJADO A CITAÇÃO DO PACIENTE E CORRÉUS PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA RESPOSTA À ACUSAÇÃO,
NÃO SE OBSERVA O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, QUE SE MOSTRA JUSTIFICADO EM FACE DAS PECULIARIDADES DO PROCESSO E QUE ENCONTRA AMPARO NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE,

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL SE MOSTRA RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MÚLTIPLO NÚMERO DE AGENTES ENVOLVIDOS NA AÇÃO DELITIVA, DE TESTEMUNHAS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS, TENDO O PRÓPRIO PACIENTE COLABORADO COM A DEMORA AO DESLINDE DA AÇÃO UMA VEZ QUE RETARDOU ATOS PROCESSUAIS DE SUA COMPETÊNCIA, TENDO MESMO SE NEGADO A COMPARECER EM AUDIÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE QUE O ADITAMENTO GEROU NOVO TÍTULO E QUE O MAGISTRADO NÃO APRESENTOU NOVA FUNDAMENTAÇÃO AO DECRETO CAUTELAR, À DECISÃO QUE DENEGOU SUA REVOGAÇÃO, BEM COMO À POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.

IMPROCEDENTE
.
OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO MAGISTRADO SINGULAR AO DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PERSISTEM.

O ADITAMENTO, AO MUDAR A CAPITULAÇÃO PENAL, ALTERA O RITO DO JULGAMENTO, POIS ANTES O PACIENTE SERIA JULGADO POR SEUS PARES PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, PORÉM, OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO SE ALTERAM, POIS INALTERADOS OS MOTIVOS QUE LEVARAM O MAGISTRADO À SUA DECRETAÇÃO, SENDO TAIS MOTIVOS RATIFICADOS A QUANDO DA DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO A
QUO
, CONFORME ALEGADO PELO PRÓPRIO IMPETRANTE.

PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP).

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao vigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio

de 2020.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar impetrado em favor de
ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO
, alegando falta dos pressupostos e contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva do paciente e excesso de prazo para encerramento da instrução processual, incidindo ao caso o que disposto na Súmula 52 do STJ.

Alega o impetrante que a ação penal relativa aos autos
foi distribuída em 05/05/16, sendo as defesas preliminares dos réus devidamente apresentadas; que ocorreram 06 (seis) audiências, mas, que a primeira audiência ocorreu somente 09/02/17, ou seja, 10 (dez) meses após terem sido citados os réus, ocorrendo entre a quinta e a 06 (sexta) audiência lapso temporal de 06 (seis) meses, tendo em vista que a quinta audiência ocorreu em 12/12/17, enquanto a 06 (sexta) audiência, ocorreu somente em 06/06/18; que os réus foram interrogados em 13/05/19, tendo se passado, entre a 06 (sexta) audiência e o interrogatório dos réus cerca de 11 meses; que em

13/05/19, ocorreu aditamento da denúncia, nos moldes do art. 384 CPP, tendo o paciente apresentado resposta, mas, que não foi cumprido o determinado nos art. 397/399 do CPP, não tendo sido designada data para audiência; que com o aditamento da denúncia, ocorrido em 13/05/2019, houve reabertura da instrução processual, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, postergando ainda mais o fim da instrução processual, havendo, segundo o impetrante, total falta de razoabilidade ao tempo de manutenção da prisão, que resta maculada pelo excesso de prazo, restando superada a Súmula 52 do STJ uma vez que tais fatos não podem ser imputados ao paciente.

Afirma que, a quando do julgamento do
habeas corpus
nº 804535-11.2019.8.14.0000, esta relatora não reconheceu o excesso de prazo por entender que o aditamento da denúncia se deu com base no art. 569 do CPP, aditamento impróprio, quando, em verdade, este o foi com fulcro no art. 384, § 2º e 4º do CPP, pois, afirma, houve mudança da imputação penal, como se pode denotar da certidão acostada e, tendo o magistrado singular determinado nova citação do paciente e corréus, não há contemporaneidade na manutenção da medida.

Aduz que apesar de haver novo título, ante o aditamento, o magistrado não fundamentou a decisão de manutenção da custódia ou o não cabimento de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja o paciente posto em liberdade, ainda que com a determinação de outras medidas.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Ilmº Sr Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior que, observando a prevenção desta relatora, os encaminhou à redistribuição – ID 2792965.

Recebidos os autos, me reservei para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade dita coatora – ID 2802825 e, com o retorno dos autos foi denegada a medida liminar – ID 2899554.

As informações da autoridade coatora foram devidamente prestadas, conformem ID 2899526.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer esta, em manifestação – ID 2954497, pronunciou-se pelo parcial conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

VOTO

Impende inicialmente esclarecer, quanto a alegação do impetrante de que esta julgadora teria decidido, nos autos do HC 0804535-11.2019.8.14.0000, com fulcro no art. 569 do CPP – aditamento impróprio, quando o aditamento promovido pelo representante do órgão ministerial se deu com fulcro no art. 384, § 4º do mesmo diploma legal, que ao impetrar o referido
writ
não juntou o impetrante cópia do aditamento da denúncia – objeto da impetração - fazendo somente alegações vagas acerca dos desdobramento do mesmo, razão pela qual se entendeu que o Ministério Público teria, tão somente, suprido eventual omissão contida na peça inaugural tendo, somente nestes autos, juntado certidão que demonstra as efetivas alterações promovidas na denúncia, não tendo nem mesmo o STJ identificado qualquer ilegalidade no referido julgado a quando do julgamento do Agravo Regimental nº 482.325/PA, em Recurso Ordinário interposto em favor do paciente em razão de seu inconformismo com a decisão que por esta Corte fora proferida.

Feitos tais esclarecimentos, adentro ao mérito do
mandamus
, pois entendo que restam preenchidos
os pressupostos processuais para seu conhecimento e, a
dianto
prima facie,
que
denego
a ordem impetrada
.

Do Excesso de Prazo
- Quanto ao alegado excesso de prazo ao fim da instrução processual e também na manutenção da custódia preventiva do paciente, tenho que este, tal e qual já decidido em vários outros
habeas corpus
impetrados, não se configura uma vez que (excetuando o aditamento da denúncia que, necessariamente, sob pena de nulidade, resultou em nova citação dos réus) o feito apresenta tramitação razoável e compatível com sua complexidade, tanto de crimes quanto de agentes, o que demanda a oitiva de diversas testemunhas, inclusive com expedição de várias cartas precatórias e diligências também diversas, para o devido desenrolar dos atos processuais, questão
já amplamente debatida nos autos do HC
0805777-39.2018.8.14.0000.

Restando claro, ao contrário do que alega o impetrante e como bem ressaltou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, que o paciente tem colaborado, e muito, para maior demora ao fim da instrução processual, ora deixando de realizar atos determinados pelo Juízo, ora deixando, deliberadamente, de se apresentar à audiência.

Ratificando tal entendimento trago à colação excerto do parecer ministerial, que aqui peço vênia para reproduzir,
verbis
:

“Convém destacar que a defesa tem dado a sua
relevante
parcela de
contribui
ção para o elastecimento da duração do processo, ao
interpor um sem número de
incidentes processuais
e pedidos de revogação da prisão preventiva
sem apresentar
nenhum fato novo
;
ao
causar embaraços no andamento processual por
deixar de
fornece
r
o endereço atualizado das tes
temunhas Severiano Martins da Silva e Antônio Serafim
Dias, conforme determinado às fls. 403, durante a
audiência de instrução
;
ao recusar
-
se
,
o réu, a comparecer à audiência de instru
ção
designada
para o dia
09/02/2017
;
e ao
apresentar sua defesa
somente em 28/11/2016,
quase cinco meses após
a d
ata em que fora
citado
, 07/07/201
6.
Há
, portanto,
evidências
de que a própria defesa do acusado contribuiu
para a demora do andamento processual, não h
avendo
motivo para a concessão de
Habeas
Corpus
por excesso de prazo
,
segundo a inteligência da
Súmula nº 64 do STJ
(
Não
constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
)
...”

Trago ainda ementa da decisão proferida pelo C. STJ, nos autos do Agravo Regimental nº
482.325/PA,
interposto pela defesa do paciente em face da decisão que denegou a ordem nos autos do HC 0804535-11.2019.8.14.0000, tendo, acerca da inocorrência de excesso de prazo, assim se manifestado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FUGA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para assegurar a aplicação da lei penal, como ocorreu no presente caso, no qual foi certificada a participação do agravante em uma fuga ocorrida na via pública quando era transportado por uma viatura da SUSIPE. 3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4.
Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais
” (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 5.
Embora o agravante tenha sido preso aos 22/4/2016, o processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a vários réus, pela necessidade de expedição de cartas precatórias, bem como em virtude da redesignação das audiências de instrução e julgamento, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado. 6. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula n. 64/STJ). 7. Agravo regimental não provido
, com recomendação de celeridade ao Tribunal de origem". (AgRg no HC 482.325/PA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Ressalto que o aditamento da denúncia se deu em razão de fato novo surgido tão somente após a oitiva do paciente, fato este que levou à mudança da capitulação penal e em razão do qual o paciente, inicialmente denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tentado e consumado, restou denunciado pela prática do crime de roubo qualificado e latrocínio, como consta da certidão constante nos autos – ID 2788986 e 2788987, tendo o magistrado atuado em total respeito às normas legais e assegurado ao paciente o devido direito ao contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em qualquer tipo de ilegalidade.

Da Falta de Fundamentação
: Entendo que a alegação de falta de fundamentação, conforme parecer ministerial, não deveria nem mesmo ser conhecida uma vez que já se encontra superada uma vez que amplamente discutida e refutada nos
habeas corpus nº 0805777
-
39.2018.8.14.0000
e nº
0804535
-
11.2019.8.14.0000
. Contudo, adentro à sua análise em razão do alegado fato novo pela defesa, qual seja, o aditamento da denúncia.

Assim, alega o impetrante que
apesar de haver novo título
, ante o aditamento da denúncia,
o magistrado não fundamentou a decisão de manutenção da custódia ou o não cabimento de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, padecendo, portanto, a medida de falta de fundamentação.

Aqui também não há como ser concedida a ordem.

Em que pese o aditamento, trazendo nova capitulação penal aos crimes, em tese, praticados pelo paciente, os fundamentos utilizados pelo magistrado singular ao decretar a custódia preventiva persistem.

Observe-se que o aditamento, ao mudar a capitulação penal altera o rito do julgamento, pois antes o paciente seria julgado por seus pares perante o Tribunal do Júri, o que não mais ocorrerá, porém, os fundamentos da custódia cautelar não se alteram, permanecendo imutáveis os motivos que levaram o magistrado à sua decretação, questão amplamente discutida e debatida nos habeas corpus nº 0805777
-
39.2018.8.14.0000
e nº
0804535
-
11.2019.8.14.0000
, tendo o último sido objeto de recurso ao STJ, como já demonstrado, e aquela Corte Superior reconheceu a legitimidade da fundamentação da decisão singular que, ressalte-se, foi reiterada, como o próprio impetrante aduz, a quando da denegação da revogação da custódia pelo magistrado a
quo
.

A necessidade de segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada diante da periculosidade do paciente e pelo “
modus operandi
” com o qual o crime foi perpetrado, bem como pela fuga do paciente, não só do distrito da culpa como também do veículo no qual era transportado por agentes da Segurança Pública, conforme pontuado na decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para assegurar a aplicação da lei penal, como ocorreu no presente caso, no qual foi certificada a participação do agravante em uma fuga ocorrida na via pública quando era transportado por uma viatura da SUSIPE.”

Portanto, não há ilegalidade na manutenção da custódia do paciente, assim como não há que se falar em falta de fundamentação da medida apesar do aditamento, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA PRÁTICA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E A FUGA DO ACUSADO DURANTE BOA PARTE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SALVAGUARDA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL” (HC Nº. 114.616/BA, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, DJE DE 17.9.2013).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. MUTATIO LIBELI. NULIDADE. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Tendo havido aditamento à denúncia, com oportunidade para a defesa se manifestar, preliminarmente, ao seu recebimento, não há falar em constrangimento ilegal a ser reparado no momento. 2. A prisão preventiva do paciente mantida na pronúncia está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais demonstram a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta (esfaquear ex-companheira, na residência dela, enquanto dormia, diante do então namorado e de parentes) e pelo histórico de violência (condenação por lesão corporal no ambiente doméstico e familiar). 3. Habeas corpus em parte conhecido e denegado. (HC n° 318.362/SP no Superior Tribunal de Justiça).

Resta claro, portanto, que o aditamento não tem o condão de desconstituir a fundamentação utilizada pelo magistrado ao decretar a custódia preventiva do paciente, restando tais argumentos reiterados a quando da denegação do novo pedido de revogação da medida, como alegado pelo próprio impetrante, sendo suas alegações meras reiterações de questões que já foram dirimidas por esta Corte e sobre as quais não mais cabe deliberação.

Ademais, como fartamente demonstrado, não há ilegalidade quando a decisão que decreta, e aquela que mantém, a prisão preventiva está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulneradas diante da potencialidade lesiva da infração, como no caso dos autos, em que o paciente é acusado da prática de vários crimes contra trabalhadores rurais que ocupavam uma área na zona rural de São Félix do Xingu; tendo o magistrado em sua decisão ressaltado a necessidade de garantir a integridade das vítimas/testemunhas e futura aplicação da lei penal ante a participação do paciente em fuga ocorrida na via pública quando era transportado por uma viatura da SUSIPE, ou seja, dando mostras de que não pretende colaborar para a instrução processual e futura aplicação da lei, configurando assim o
periculum libertatis,
destacando a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Noutro ponto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional por ter a prisão preventiva sido decretada ainda no início da persecução penal, quando da suposta ocorrência dos fatos, no ano de 2016, e da não subsistência de motivos à sua manutenção agora, pois fora decretada no curso da investigação policial, consoante o disposto no art. 311 do
CPP
, após investigação que apontou o paciente como ativo participante nos crimes em apuração, tendo tal questão também já sido dirimida, nos autos do HC
0804535
-
11.2019.8.14.0000
, c
ujo recurso interposto em favor do paciente junto ao STJ foi improvido, sendo mantida a decisão pela denegação da ordem prolatada por esta relatora e acompanhada à unanimidade pela Sessão de Direito Penal deste Tribunal, em seção ocorrida em 15 de julho de 2019. dos disparos que ceifou a vida da vítima e atentou contra a das demais, estando o decreto estritamente consoante a norma processual penal, não havendo, portanto, que se falar em falta de contemporaneidade.

Diante do exposto, por
não observar a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2020